Tribunal: TJMT
Processo: 1014727-27.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014727-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (AGRAVANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e, nesta extensão, desproveu o recurso de agravo em execução penal.

2. Fatos relevantes: (
i
) agravo em execução penal, cujo objeto consistia nos pedidos de reconhecimento de nulidade em decorrência da ausência de proposta de acordo de não persecução penal, transação penal e sursis processual, no mérito, a substituição das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, isenção ou redução da pena de multa aplicada e das custas processuais ou o seu parcelamento e a análise quanto à possível ocorrência de prescrição retroativa; (
ii
) o acórdão embargado não conheceu dos pleitos de nulidade na execução da pena pela falta de oportunização de ANPP, sursis processual e transação penal, pois tais matérias não foram arguidas no Juízo de origem, em evidente supressão de instância; e (
iii
) os pedidos referentes à suposta incorreção na unificação de penas e na manutenção da suspensão dos direitos políticos foram formulados de forma inédita nos embargos declaratórios.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) sejam supridas as omissões quanto à falta de análise da tese de
nulidade por ausência de proposta de ANPP, a incorreta unificação da pena, e a indevida manutenção da suspensão dos direitos políticos; e (
ii
) seja sanada a contradição, pois o recurso foi parcialmente provido, sem se especificar quais pedidos foram acolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste: verificar se o acórdão é omisso e contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há falar em omissão do acórdão em relação ao pedido que não foi conhecido com o escopo de se evitar indevida supressão de instância.

6. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, sendo inadmissível a ampliação da causa de pedir do recurso anteriormente interposto.

7. Incabível o acolhimento dos aclaratórios, se inexistente a contradição sustentada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; e RITJMT, art. 127, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no REsp n. 1382803/MA, DJe 22.9.2017;
TJMT,
ED n. 0025262-81.2016.8.11.0042, DJe 29/01/2021 e ED n. 1016354-42.2019.8.11.0000, DJe 04/12/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Junio Cesar Coelho da Silva
contra o acórdão proferido na data de 10/09/2024, por esta Quarta Câmara Criminal, nos autos da apelação criminal n. 1014727-27.2024.8.11.0000, para que sejam sanadas as alegadas omissões e contradição existentes no julgamento.

Nas razões recursais, a embargante postula a procedência dos embargos declaratórios a fim de que este Tribunal se manifeste sobre a tese de nulidade decorrente da ausência de oferecimento do acordo de não persecução penal, a incorreta unificação da pena, em violação ao art. 111 da Lei n. 7.210/84, e a “
prorrogação indevida da suspensão dos direitos políticos, em violação ao art. 15, III, da Constituição
”, pois a suspensão deveria cessar ao término da pena já cumprida.

Ainda, menciona que o acórdão é contraditório, pois expôs que o recurso foi parcialmente provido, contudo, sem especificar quais pedidos foram acolhidos. Ao final prequestiona as matérias suscitadas (id. 240202186).

A Procuradoria-Geral de Justiça requereu o
desprovimento
do recurso, porquanto não há omissão ou contradição do acórdão atacado (id. 242943158).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, conforme certificado no id. 240279180, razão pela qual, ante a sua tempestividade,
conheço
do recurso, o que interrompe os demais prazos processuais, consoante art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para a sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses legais de cabimento.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

O embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão seria omisso pela falta de análise dos pedidos de nulidade em razão da ausência de proposta de acordo de não persecução penal, a incorreta unificação da pena, em violação ao art. 111 da Lei n. 7.210/84, e a manutenção indevida da suspensão dos direitos políticos, em violação ao art. 15, III, da Constituição, pois esta condição deveria cessar ao término da pena já cumprida.

No entanto, constou no voto condutor do acórdão proferido que não houve o conhecimento

do pleito acerca da suposta nulidade pela não oportunização de acordo de não persecução penal nas ações penais relacionadas ao processo executivo, tendo em vista que a
referida matéria
sequer
foi suscitada pelo causídico perante o Juízo de origem
, o que torna descabido o seu exame inaugural por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

Ainda, não se verifica qualquer omissão no acórdão quanto à ausência de análise sobre a unificação das penas e a manutenção da suspensão dos direitos políticos do apenado, visto que
tais teses
não
foram objeto do recurso de agravo em execução interposto
, mas sim arguidas de forma inédita em sede de embargos declaratórios.

Desse modo, observa-se que o recorrente pretende, por via oblíqua, ampliar a causa de pedir do recurso anteriormente interposto, inovando a matéria e tornando os aclaratórios verdadeiro aditamento do pleito já analisado, pretensão esta que não se insere no objetivo teleológico do art. 619 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados proferidos por este Sodalício:

“
É impossível a inovação de pedidos em sede de embargos de declaração
”. (Embargos de Declaração n. 0025262-81.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 29/01/2021).

“‘
Inadmissível a inovação recursal e a

dedução de argumento novo em sede de Embargos de Declaração
’
”. (Embargos de Declaração n. 1016354-42.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 04/12/2020).

No tocante à aventada contradição, argumenta que “
o acórdão, na sua exposição, descreve parcialmente provido, mais não especifica o que foi parcialmente provido
” (id. 240202186).

Como pontuado no parecer ministerial, houve
desatenção
do defensor na leitura do acórdão, pois, na realidade, o recurso foi
parcialmente conhecido
e, na parte conhecida,
desprovido
. Veja-se:

VOTO:

“Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso interposto por
Junio Cesar Coelho da Silva

e
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial” –
ID. 234922677.

Assim, é evidente que o acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, havendo a exposição clara dos motivos que embasaram a convicção.

Por fim, revela-se desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais que embasam o
decisum
para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria recorrida pelo Tribunal
a quo
.

Nesse sentido; “
a simples oposição dos embargos de declaração já é o bastante para satisfazer o requisito do prequestionamento, pouco importando se suprida ou não a omissão
” (STJ, AgRg no REsp n. 1382803/MA, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22.9.2017).

Por todo o exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos declaratórios opostos por
Junio Cesar Coelho da Silva
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024